Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-65.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002149-65.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IDALINA BATISTA PEREIRA - CPF: 393.643.991-53 (RECORRENTE), PAULA RAFAELLA SILVA SANTOS - CPF: 029.905.571-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DIVERGENTES. ASSINATURAS DIVERGENTES. NEGATIVA DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, julgada improcedente.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

3. As provas juntadas em contestação apresentam divergência comparadas com os documentos pessoais da reclamante, em especial, no que concerne à naturalidade, estado civil e assinatura.

4. Diante da alegação de negativa de contratação e divergência de informações constantes no contrato bancário, a legitimidade dos descontos não restou demonstrada.

5. Danos morais devidos. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da folha de pagamento da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6. Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Idalina Batista Pereira, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante alega que não assinou documentos juntados em contestação, bem como, alega ausência de relação contratual entre as partes, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, a condenação da empresa reclamada ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023